Tribunal: TJSP
Processo: 2035784-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA - CUMPRIMENTO SENTENÇA - Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre combustível etanol / álcool etílico hidratado ou de sacas de açúcar – Possibilidade – Alegação genérica de que a medida prejudicará a atividade das empresas – Ausência de indicação de outros bens em substituição – Observância do rol de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA - CUMPRIMENTO SENTENÇA - Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre combustível etanol / álcool etílico hidratado ou de sacas de açúcar – Possibilidade – Alegação genérica de que a medida prejudicará a atividade das empresas – Ausência de indicação de outros bens em substituição – Observância do rol de preferência legal de penhora que, ademais, pode ser alterado, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 835 do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035784-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que são
agravantes AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é agravado UENDEL DOMINGUES UGATTI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035784-09.2020.8.26.0000
Comarca: Nhandeara
Agravantes: Agropecuária Terras Novas S/A e outra
Agravado: Uendel Domingues Ugatti
Juiz: Renato dos Santos
VOTO 22.766
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO E
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C/C
COBRANÇA
-
CUMPRIMENTO SENTENÇA - Insurgência contra decisão
que deferiu a penhora sobre combustível etanol / álcool etílico
hidratado ou de sacas de açúcar Possibilidade Alegação
genérica de que a medida prejudicará a atividade das empresas
Ausência de indicação de outros bens em substituição
Observância do rol de preferência legal de penhora que,
ademais, pode ser alterado, nos termos do parágrafo primeiro
do artigo 835 do CPC - Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO
DE OLIVEIRA S/A nos autos da ação de despejo e rescisão de contrato
c/c cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que lhes move
UENDEL DOMINGUES UGATTI contra da decisão do MM. Juiz a quo
que deferiu a penhora na forma pretendida pelo exequente, autorizada a
expedição do mandado, se comprovado o recolhimento da respectiva
diligência.
Aduzem as agravantes, em síntese, que não procede a
penhora sobre os bens reclamados pelo exequente, porque alcançam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produto final da empresa, que prejudicará sua atividade. Entende que a
medida equivale à indireta penhora sobre seu faturamento. Alega
inobservância da ordem de preferência legal prevista no CPC e execução
do modo menos gravoso ao devedor, ocorrendo nos autos apenas uma
tentativa frustrada de bloqueio junto ao BACENJUD. Expõe que a
penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, quando
inexistentes outros bens penhoráveis. Defende a possibilidade de
substituição dos bens penhorados.
Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do
recurso.
Indeferido o efeito suspensivo, não veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo c/c rescisão contratual e
cobrança julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença, para
satisfação do débito de R$ 182.837,38.
Intimadas
para
pagamento,
as
executadas
ofertaram
impugnação, que restou rejeitada.
A tentativa de penhora sobre ativos financeiros foi frustrada.
O exequente requereu “a penhora de combustível etanol/álcool
etílico hidratado alocado em tanques das EXECUTADAS, ou de sacas de
açúcar eventualmente existentes no local, mediante constatação da
quantidade estocada e lacração a ser procedida por Oficial de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para posterior realização de hasta pública do produto, a fim de, com isso,
ser satisfeito o débito exequendo, consubstanciado na quantia atualizada
de R$ 244.053,52”, conforme fls. 158/159 dos autos originários.
O pedido foi deferido, daí a insurgência.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre observar, a priori, que não se trata de impugnação à
penhora que restou rejeitada, mas mera insurgência contra a ordem de
constrição na forma requerida pelo exequente, ainda em fase de
cumprimento por mandado.
Assim, ainda não concretizada, não há que se falar em
eventual impenhorabilidade. Quanto à inobservância do rol de preferência
legal de bens penhoráveis, é certo que valor algum foi encontrado na
pesquisa junto ao BACENJUD. E, embora as agravantes aleguem que
outros bens devem ser buscados, não indicam qualquer outro suficiente a
saldar a dívida.
No mais, a alegação de que a penhora inviabilizará suas
atividades mostra-se genérica, ao passo que a constrição ainda não
ocorreu e, nem se sabe qual o tamanho da produtividade das empresas
devedoras em detrimento do valor buscado pelo exequente.
Por fim, não prospera a alegação de que foi inobservado o rol
de preferência legal do artigo 835 do CPC, porque a penhora em si
recairá sobre bens móveis (sacas de açúcar e combustível) ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente atinja o faturamento da empresa. E, uma vez não
demonstrada qualquer disponibilidade das empresas em quitar o débito,
com indicação precisa de bens, a decisão merece ser mantida.
Ainda que assim não se entenda, o parágrafo primeiro do
artigo 835 do Código de Processo Civil possibilita a alteração da ordem
de constrição em relação aos demais bens, mas sempre priorizando a
penhora em dinheiro, nestes termos: É prioritária a penhora em dinheiro,
podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
A busca por dinheiro restou infrutífera, daí o acolhimento do
pedido do agravado. Se o executado tem direito à execução menos
gravosa, também tem direito o exequente em ver satisfeito seu crédito.
Diante do exposto, nega-se provimento do recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator